Tribunal: TJDFT
Processo: 0718144-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718144-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO CARVALHO FARIA DOS SANTOS AGRAVADO: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRUNO CARVALHO FARIA DOS SANTOS contra decisão (ID 194473124) da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E ADMINISTRACAO DO DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AOCP, indeferiu a tutela de urgência, pela qual o autor pretende a suspensão dos efeitos do ato que o excluiu do concurso público. Em suas razões (ID 58719469), alega que: 1) os relatórios médicos atestam sua capacidade, sem alterações clínicas incapacitantes; 2) as valvas mitral e aórtica apresentam-se com textura e mobilidade normais, o refluxo pode ser considerado como sopros inocentes ou fisiológicos, o que não caracterizaria patologias valvares; 3) apresenta discreta insuficiência aórtica e tricuspide, o que não impede de desempenhar as atividades de Policial Militar; 4) mesmo que o ecocardiograma demonstre um mínimo reflexo aórtica, sem repercussão hemadenomica, se encontra apto a exercer suas atividades laborais, sem restrições; 5) todos os exames apontam para normalidade e capacidade cardíaca excepcional; 6) a ausência da indicação dos motivos concretos da incapacidade para exercer o cargo viola os princípios da vinculação ao edital; 7) no controle judicial de concursos públicos, compete ao juiz, como regra, resguardar e velar pelos aspectos formais do certame de forma a ser garantida a sua legalidade; 8) corre risco de não participar do curso de formação. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para suspender o ato administrativo que o eliminou do certame, reinserir seu nome no rol de aprovados e classificados no concurso e reservar a vaga. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. Os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Somente podem ser desconstituídos mediante prova de sua ilegalidade. Em consonância com o princípio da separação de poderes, não cabe ao Judiciário controlar o mérito dos atos administrativos. No controle judicial de concursos públicos, compete ao juiz, como regra, resguardar e velar pelos aspectos formais do certame de forma a ser garantida a sua legalidade. O Supremo Tribunal Federal – STF firmou o seguinte entendimento (Tema 485) ao tratar sobre a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário na análise de questões de concursos públicos: “Recurso extraordinário com repercussão geral.2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015).” - grifou-se. O edital do concurso público define as regras básicas do certame, o que garante a observância dos princípios da isonomia entre os candidatos, da segurança jurídica e da confiança. Após a publicação do edital, as regras previstas vinculam os candidatos e a Administração Pública – princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Embora seja ato administrativo discricionário, o edital não pode deixar de observar as leis e os princípios que regem a atuação estatal. Nesse sentido, a habilitação para provimento de cargos públicos deve ser ampla e alcançar o maior número de pessoas. Eventuais regras restritivas de acesso aos cargos devem ser justificadas pelas reais necessidades das funções a serem exercidas. A análise de possíveis restrições indevidas previstas no edital refere-se à legalidade, não ao mérito administrativo. É cabível o controle judicial. A propósito, consigne-se julgado do Superior Tribunal de Justiça – STJ sobre o assunto: “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO EM PROVA DE APTIDÃO FÍSICA. IMPUGNAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. (...) 2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que "a utilização de testes de aptidão física é lícita e possível, se houve a previsão em lei e em edital, bem como razoabilidade em relação às funções do cargo sob disputa no concurso público"(STJ, AgRg no RMS 42.707/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 13/11/2015). (...) (RMS n. 54.276/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/8/2017, DJe de 12/9/2017.)” – grifou-se No caso, o item 7, Anexo II, do Edital de abertura do concurso público de admissão ao curso de formação de praças da Polícia Militar do Distrito Federal arrola as doenças do sistema cardiovascular entre as condições médicas incapacitantes (ID 58719474 - Pág. 17): “7 Sistema cardiovascular: a) doenças valvares, ressalvado o prolapso de valva mitral, com ausência de repercussão funcional; b) doenças congênitas do coração, salvo as corrigidas cirurgicamente, sem sequelas ou repercussão hemodinâmica; c) doenças do endocárdio, miocárdio e pericárdio, inclusive a miocardiopatia hipertrófica; d) coronariopatias; e) anormalidades da condução e outras detectadas no eletrocardiograma com repercussão clínica; f) distúrbios do ritmo cardíaco, com significado patológico; g) insuficiência cardíaca; h) hipertensão arterial sistêmica; i) hipertensão pulmonar; e j) aneurismas (ventriculares e vasculares).” – grifou-se. A única ressalva que possibilita a admissão de candidatos portadores de doenças valvares é o prolapso da válvula mitral. Porém, o exame cardiológico apresentado pelo recorrente informa insuficiência aórtica discreta no ecocardio e refluxo tricúspide (ID 194408638). Assim, não há elementos que indiquem qualquer ilegalidade na decisão que considerou o candidato inapto. Ademais, em uma primeira análise, foi garantido o contraditório e a ampla defesa, conforme se extrai da resposta ao recurso administrativo examinado pela banca (ID 58719483 - Pág. 3). INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator